Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-28.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. A ameaça pode ser praticada por palavras, gestos ou outros meios simbólicos capazes de anunciar mal injusto e grave que cause intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima.
3. A prática de crime na presença de menor de tenra idade justifica a análise negativa das circunstâncias do crime.
4. Recurso conhecido e desprovido.